Tribunal: TJBA
Processo: 0503331-22.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503331-22.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VIA CELERE BRASIL 6 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO FERREIRA GARRIDO, ANA PAULA DE CARVALHO LIMA

APELADO: DANIELA REIS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
PAULO SOARES DE FREITAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO DO PROMISSÁRIO COMPRADOR. AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO NO PRAZO CONTRATUAL. MORA DEBITORIS. RESCISÃO DE PLENO DIREITO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DE VALORES PAGOS. IMPOSSIBILIDADE. RETENÇÕES CONTRATUAIS LEGÍTIMAS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de Indenização por Danos Morais com Obrigação de Fazer ajuizada por Daniela Reis Oliveira contra SPE Meu Apê Salvador Norte Empreendimento Imobiliário Ltda., pleiteando a declaração de nulidade da rescisão unilateral do contrato de promessa de compra e venda, devolução integral dos valores pagos (R$ 39.574,50) e indenização por danos morais (R$ 8.000,00).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a empresa apelante agiu de forma lícita ao rescindir o contrato de promessa de compra e venda firmado com a apelada; (ii) analisar as consequências jurídicas decorrentes desta rescisão, notadamente quanto ao direito à devolução de valores e ao cabimento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O desfazimento do negócio jurídico não decorreu de atraso na entrega da obra por parte da incorporadora, mas sim da inadimplência da parte autora, que não adimpliu suas obrigações contratuais no prazo e forma devidos.

4. A promissária compradora deveria efetuar pagamentos específicos e providenciar financiamento do saldo remanescente junto à Caixa Econômica Federal no prazo de 30 dias da assinatura do contrato, como condição suspensiva.

5. A própria parte autora admite que houve atraso no pagamento das duas últimas parcelas mensais e que não conseguiu formalizar o contrato de financiamento junto à Caixa Econômica Federal no prazo estabelecido contratualmente.

6. Não há comprovação de que o habite-se constituía óbice à aprovação do financiamento bancário, tendo em vista que o habite-se das unidades individuais já estava expedido desde 14/04/2015, data anterior à assinatura do contrato.

7. A suspensão do pagamento das obrigações pecuniárias por parte da autora resultou na subavaliação do imóvel pela Caixa Econômica Federal em R$ 24.030,00 inferior ao valor do saldo remanescente, sendo a autora notificada para efetuar o pagamento da diferença.

8. Constituída a mora debitoris na forma da Cláusula 12.2 do contrato, operou-se a rescisão contratual de pleno direito por força da cláusula resolutiva expressa.

9. Demonstrada a rescisão contratual por inadimplência da promissária compradora, não há que se falar em devolução integral dos valores pagos, devendo ser observadas as cláusulas contratuais que preveem retenções destinadas a ressarcir a incorporadora.

10. Houve efetiva devolução parcial de valores no montante de R$ 25.473,75 à época da rescisão, sendo que os valores efetivamente pagos pela autora totalizam R$ 26.304,28, e não R$ 39.574,50 como alegado.

11. Não havendo comprovação de irregularidade na resolução do contrato por parte da apelante, inexiste ato ilícito a ser indenizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Tese de julgamento
: 1. A rescisão de contrato de promessa de compra e venda por inadimplência do promissário comprador, que não conseguiu formalizar financiamento bancário no prazo contratual estabelecido como condição suspensiva, opera-se de pleno direito mediante cláusula resolutiva expressa. 2. Em caso de rescisão contratual por inadimplência do adquirente, não há direito à devolução integral dos valores pagos, sendo legítimas as retenções contratuais destinadas a ressarcir a incorporadora dos custos decorrentes do desfazimento do negócio. 3. Inexiste ato ilícito passível de indenização por danos morais quando a rescisão contratual decorre de inadimplemento do próprio requerente.

______________

Dispositivos relevantes citados
: Art. 67-A da Lei nº 4.591/64; arts. 474 e 475 do Código Civil; art. 487, I, do CPC/2015; art. 85, §2º do CPC/2015; art. 405 do Código Civil.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0503331-22.2017.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que é Apelante
SPE MEU APÊ SALVADOR NORTE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.
e Apelada
DANIELA REIS OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)